Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-88.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010992-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (ADVOGADO), JAIRO MARCOLINO JUNIOR - CPF: 069.823.391-30 (PACIENTE), Juízo da 4 Vara Criminal de Várzea Grande/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GONÇALINA BENEDITA DOS SANTOS (VÍTIMA), WESLEY DE SOUZA CUNHA (VÍTIMA), EDUARDO ARTUR DE LIMA - CPF: 004.734.742-20 (IMPETRANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

IMPETRANTE:
EDUARDO ARTUR DE LIMA

PACIENTE:

JAIRO MARCOLINO JUNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS – ROUBO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPROCEDENTE – CLARA POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE OSTENTA OUTROS APONTAMENTOS CRIMINAIS - NECESSIDADE DE ACAUTELAR O MEIO SOCIAL - PREDICADOS PESSOAIS ALEGADOS PARA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NÃO COMPROVADOS – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco de reiteração criminosa.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado EDUARDO ARTUR DE LIMA em favor do paciente JAIRO MARCOLINO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT – Dr. Abel Balbino Guimarães.

Relata o impetrante que fora encaminhada à autoridade impetrada representação criminal pela decretação da prisão preventiva do paciente, referente ao IP n. 237.4.2021.13762, objetivando elucidar a autoria do crime de roubo majorado, supostamente ocorrido no dia 07.11.20, no bairro Canelas na cidade de Várzea Grande/MT, onde foi subtraído das vítimas um aparelho celular, sendo que as investigações apontam supostamente o envolvimento do paciente no delito, o que foi acolhido pela autoridade impetrada, que decretou a segregação cautelar do mesmo.

Sustenta que o inquérito policial é duvidoso quanto à autoria e a materialidade delitiva, seja porque a arma utilizada no crime jamais foi encontrada, assim também como a “res furtivae”, em que pese autorizada busca e apreensão em três endereços diversos pertencentes à família do suspeito.

Diz que consta apenas uma acusação superficial de que um chip de telefonia cadastrado no CPF da mãe do suspeito foi encontrado no aparelho celular pertencente a vítima, o que, segundo defende, é insuficiente para submeter o paciente a uma prisão cautelar de natureza diversa, e que não há indícios suficientes da autoria do investigado, não estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Assevera que o Magistrado decretou custodia cautelar sobre argumentos frágeis, que não se enquadra na realidade fática, vez que o paciente possui bons antecedentes, é primário, trabalha, estuda e provê financeiramente a subsistência de sua família.

Alega que não estão presentes os pressupostos cautelares da prisão preventiva, e diz que a liberdade do paciente em momento algum afetará a ordem pública, tampouco a ordem econômica, e que não há nos autos nenhum indício de que integra alguma organização ou grupo criminoso, ou mesmo que tenha coagido testemunha, destruído provas ou que ofereça risco às investigações.

Por tais fundamentos, sustenta que a segregação cautelar é medida extrema, que entende que somente deve ser aplicada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, e, nesse sentido, requer seja concedida, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou, alternativamente, a substituição do decreto prisional por medidas cautelares diversas da prisão.

Liminar indeferida no id. 91744471, pela Desembargadora Plantonista Antônia Siqueira Gonçalves, a qual peço venha para incorporar o bem lançado relatório.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 92531994.

Parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça Élio Américo é pela
denegação
da ordem (id. 94790453).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021